Tribunal: TJPA
Processo: 0809985-09.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809985-09.2019.8.14.0040
APELANTE: ANASTACIO DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ACOLHIDA.
CONTRATAÇÃO REGULAR.
LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97.
ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REQUISITOS ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO
RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308), RE 709.212 (TEMA 608) E DO DISPOSTO NO ART.
19-A, DA LEI Nº 8036/90. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA APELAÇÃO.

1. Apelação Cível. Arguição de legalidade da contratação temporária e ausência de Direito à percepção do FGTS.
O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado (prazo máximo de 24 meses) para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

3.

No caso concreto, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, exercendo a função de Vigia junto ao Município de Parauapebas pelo período de abril de 2017 a março de 2018, ou seja, prazo inferior a 24 meses.

4. Inaplicabilidade
dos
entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas
nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608) e do disposto no art.
19-A, da lei nº 8036/90
,
que tratam
sobre o direito do trabalhador
à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

5. Contratação válida,

atendendo a
necessidade temporária de excepcional interesse público,
com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais
estabelecidos pela
Lei Municipal nº Lei nº 2.980/97,
obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias.

6. Reconhecimento da improcedência da Ação.
Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao
pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Exigibilidade suspensa.

7. Apelação conhecida e provida,
para julgar improcedente a Ação de Cobrança, afastando a nulidade da contratação temporária do apelado, bem como, a condenação do apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS. E, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

8. Remessa necessária conhecida de ofício ante a iliquidez da sentença. Sentença reformada em sede de Remessa pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento da Apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E, REFORMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º
0809985-09.2019.8.14.0040 – PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra ANASTÁCIO DA CONCEIÇÃO diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado.

Consta da inicial, que o apelado laborou para o Município de Parauapebas na função de vigia, através de contratação temporária, pelo período de abril de 2017 a março de 2018. Em seus pedidos, requereu a declaração de nulidade do contrato e a condenação do Município ao pagamento de FGTS acrescido de juros e correção monetária.

Em seguida, após a apresentação da contestação e réplica, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação
. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. O Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1ºF da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do requerido.
Condeno o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC
. Custas processuais ex legis.
Decisão não sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença com condenação inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do CPC.
Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.R.I.C Parauapebas, 21 de maio de 2020. (grifo nosso).

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs a presente Apelação suscitando a legalidade do contrato temporário, com a consequente ausência de Direito à percepção do FGTS.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, determinei a intimação do Apelado para a apresentação de contrarrazões.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há legalidade na contratação temporária do apelado, bem como, se é devida a condenação do Ente Municipal ao pagamento do FGTS.

Conforme entendimentos firmados em sede de repercussão geral nos RE 596.478/PR (Tema 191), e RE 705.140/RS (Tema 308), quando o contrato com a Administração Pública é declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, o trabalhador tem direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”

(STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”

(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

Entretanto, o caso concreto possui peculiaridade que o distingue dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas.

No que diz respeito a contratação temporária do apelado, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos.

No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária, sendo oportuno transcrever o que dispõe o seu art. 4º, §1º, a conferir:

Art. 4º - As contratações serão pelo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses, já considerando as prorrogações.

§1º- É vedada nova contratação, da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido, no mínimo 03(três) meses do término da contratação anterior; (...).

No caso concreto, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, exercendo a função de Vigia junto ao Município de Parauapebas pelo período
de abril de 2017 a março de 2018
, ou seja, prazo inferior a 24 meses.

Portanto, trata-se de contrato temporário válido, inexistindo violação a norma contida no art. 37, IX da CF, uma vez que seu tempo de vigência não ultrapassou o limite legal e atendeu necessidade temporária de excepcional interesse público, situação que afasta a incidência do 19-A, da lei nº 8036/90, não gerando direito ao FGTS.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. EXTINÇÃO NATURAL DO CONTRATO. FGTS INDEVIDO. 1/3 DE FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC/73.
1. Não são devidas verbas fundiárias face à rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/MS, não se aplicam à espécie, porque atinentes a contratos nulos
;

2. As verbas relativas a 1/3 de férias e 13º salário proporcionais são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos; [...] 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (2017.00875954-73, 171.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-16). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO REGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ELEMENTO DIFERENCIADOR. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

1. No caso em análise o autor desempenhou suas atividades junto a fundação pública, porém não há dúvida de que tal contratação somente poderia ser efetivada após a autorização da Senhora Governadora do Estado à época, conforme evidenciam os arts. 6º e 7º do Decreto Estadual nº 0520/2007, tornando a parte agravante legitima para figurar no polo passivo da demanda.

2. A matéria discutida nestes autos é conhecida pelos membros deste Colegiado, entretanto, o caso concreto guarda peculiaridade que o distingue dos precedentes originários do STJ REsp 1.110.848 / RN (Tema 141); STF RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), apreciados nas sistemáticas do recurso repetitivo e repercussão geral, nos quais se reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

3. O contrato firmado entre as partes previa que a sua validade seria de 06 (seis) meses, com possibilidade de prorrogação

do vínculo mediante termo aditivo, nos moldes da legislação vigente quando da sua celebração

cláusulas 03ª e 04ª, Contrato nº 022/2009. Os autos revelam, entretanto, que esse contrato sofreu apenas uma única prorrogação, processo nº 2009/284210, efetivada sua rescisão em 02/02/2010, como indica o documento emitido pela Diretoria de Recursos Humanos da SEAD.

4. Destarte, no caso vertente, diferente de diversos outros casos já apreciados, o período de validade do contrato e respectiva prorrogação respeitou o prazo estabelecido pela legislação estadual para contratações precárias de servidores destinados ao atendimento de necessidades temporárias e de excepcional interesse público - art. 36 da Constituição Estadual Paraense, estando igualmente em consonância com o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não se pode cogitar de nulidade da contratação ou ainda de algum efeito residual como o direito ao FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90
.

5. Agravo Interno conhecido e provido. (2017.01039580-15, 171.777, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, publicado em 2017-03-17). (grifo nosso).

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NOS AUTOS DOS REXT Nº 596.478/RR (TEMA 191) E REXT Nº 705.140/RS (TEMA 308) E NOS AUTOS DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.110.848/RN. INAPLICABILIDADE. VERBA ESTRANHA À RELAÇÃO DE DIREITO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS SENTENÇA MANTIDA. POR MAIORIA. 1. No âmbito do Município de Parauapebas, por força de Lei Municipal, os servidores temporários são contratados de acordo com o regime de natureza jurídico-administrativa, não fazendo jus, por isso, ao recebimento de indenização pelo não recolhimento do FGTS, já que verba estranha à relação de Direito Administrativo. Precedentes do STJ e do TJPA. 2. Inaplicável, na hipótese em discussão, a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos RExt nº 596.478/RR (Tema 191) e RExt nº 705.140/RS (Tema 308) e, do mesmo modo, o entendimento adotado pelo STJ no REsp nº 1.110.848/RN, porquanto, naqueles feitos, a relação jurídica entre as partes não é jurídico-administrativa, detendo, na verdade, natureza trabalhista, consoante se extrai da análise da matéria de fundo tratada nos referidos julgados, com o que resta afastada qualquera1 possibilidade de se tratar de contrato temporário, na forma do que reza o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não servindo, por conseguinte, como paradigma para a concessão do pedido de pagamento do FGTS. 3. Não é o caso de repercutir, no caso sob exame, o resultado do julgamento proferido no AG.REG. no RE 895.070/MS, porquanto, seguindo a linha do entendimento firmado nos Recursos Extraordinários nº 596.478-7/RR e nº 705.140/RS, resulta que referido julgado terá aplicação apenas nas hipóteses que dizerem respeito à empregados públicos, cuja natureza jurídica da relação de emprego é trabalhista, submetidos às regras da CLT, não devendo se estender às contratações temporárias realizadas pela Administração Pública, quando a natureza da relação jurídica for jurídico-administrativa. (TJ-PA - APL: 00028736820088140040 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 15/12/2015).

Assim, considerando a observância aos requisitos exigidos no art. 37, IX da CF, a improcedência da Ação é medida que se impões.

Em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art.
12
, da Lei
1.060
/50.

DA REMESSA NECESSÁRIA

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita a Remessa Necessária, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra Autarquia Municipal, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do
496, I, do CPC/15

c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ e, ao
apreciá-la, verifico que a sentença merece reforma pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento da Apelação.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA
, para julgar improcedente a Ação de Cobrança, afastando a nulidade da contratação temporária do apelado, bem como, a condenação do apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS. E, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/11/2020